Tribunal: TJMT
Processo: 0016109-48.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016109-48.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG - CPF: 014.194.511-70 (APELANTE), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TATAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 00.882.068/0001-41 (APELADO), IELDA JORGEA DA SILVA - CPF: 580.819.331-15 (APELADO), GILBERTO DE SOUZA - CPF: 018.399.381-02 (APELADO), JEFFERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 959.225.121-53 (APELADO), ABEL FERNANDO DE JESUS FERREIRA - CPF: 720.557.151-00 (APELADO), GLEDISTON MARQUES - CPF: 981.056.551-87 (APELADO), IELDA JORGEA DA SILVA - CPF: 580.819.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE SOUZA - CPF: 018.399.381-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 959.225.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL FERNANDO DE JESUS FERREIRA - CPF: 720.557.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEDISTON MARQUES - CPF: 981.056.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião ordinária, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal requerida para comprovação da posse ad usucapionem, e, no mérito, se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião, ainda que sob a modalidade extraordinária.

III. Razões de decidir

2.

O indeferimento da produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia em ação de usucapião configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, inc. LV).

3.

A documentação e imagens satelitais juntadas aos autos evidenciam, em juízo preliminar, posse contínua, mansa e pacífica do imóvel desde 2002, reforçando a necessidade de complementação probatória, inclusive para eventual reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.

4.

Admite-se a adequação do pedido para outra modalidade de usucapião, aplicando-se o princípio da fungibilidade, em consonância com o CPC/2015, art. 322, § 2o, privilegiando a primazia da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução processual com realização de prova testemunhal e análise de nova documentação apresentada.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova essencial à comprovação da posse em ação de usucapião configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

2. Admite-se a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, desde que comprovados os requisitos legais."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Ordinária que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e declarou extinto o feito, com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar que a posse do imóvel já se estendia por anos pelos seus antecessores.

Seguindo, alega que é lícita a juntada de novos documentos a qualquer tempo, não gerando prejuízo ao andamento e prosseguimento do processo; contudo, o magistrado condutor do feito não oportunizou a produção de provas e não requereu a juntada. Também, o perito não postulou pela apresentação de documentos pelas partes, para que pudesse ser mais conclusivo e útil nas declarações e no laudo apresentado.

Explica que demonstrou que a matrícula de origem da área é a de n. 7.447, que atualmente se encontra encerrada, mas gerou o desmembramento de outras matrículas (no total de 10). Já o imóvel usucapido encontra-se na matrícula n. 10.947.

Nesse cenário defende que: “a continuidade da instrução probatória no feito com a produção das demais provas e oitivas postuladas no feito se faz indispensável para o fechamento adequado da perícia judicial, que foi parcialmente impugnada, tudo para gerar o julgamento adequado do feito de forma econômica, útil e eficaz.”.

Pugna que seja conhecida e provida a preliminar de cerceamento de defesa, para anulação da sentença com o retorno dos autos para reabertura da instrução processual e seguindo regular marcha do processo ante a clara e evidente necessidade de produção de prova oral consistente na tomada de depoimento do Apelante e oitiva de testemunhas, com análise da nova documentação apresentada nos autos

No mérito explica que adquiriu a posse do imóvel do Sr. Luciano Masshiko Yanase, aos 08/06/2016 e ele já exercia a posse do imóvel há mais de 10 anos.

Reafirma que o perito não solicitou nenhum documento; também que a parte apelada foi citada e não manifestou interesse no imóvel.

Assevera que pelas imagens de satélite do laudo é possível verificar que desde 2.002 há presença de uma sede, construção de apoio e delimitação do local, ou seja, de que a posse do imóvel já era exercida à época e, em e.2.011 a 2.013 se observa a mesma situação ocupacional. Já a partir de 2.016, quando adquiriu, houve apenas a construção de uma edificação pequena próxima a sede, e, nas imagens de 2.022 se verifica melhorias da casa e do pátio de entrada, situação que permanece até 2.024.

Defende o preenchimento dos requisitos e requer a reforma da sentença a fim de que seja deferido o pedido de usucapião do imóvel atualmente denominado como Chácara Cantinho do Sossego, Zona Urbana, em Tangará da Serra - MT, com uma área de 6.000 m2, descrito e caracterizado nos documentos constantes no feito, por medida de direito.

Sem intimação para contrarrazões, em razão da revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinário, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em preliminar, sustenta o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, a instrução foi encerrada sem a realização da diligência necessária para a comprovação da posse ad usucapionem, inclusive quanto ao exercício da posse pelos antecessores.

De fato, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas essenciais à demonstração do direito alegado, mormente em ações possessórias e de usucapião, nas quais a comprovação da posse contínua, mansa e pacífica, com ânimo de dono, é requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nos autos, verifica-se que o apelante requereu a produção de prova testemunhal e documental, aduzindo que a posse do imóvel vinha sendo exercida por seu antecessor há mais de década, havendo necessidade da oitiva de testemunhas para comprovar a continuidade e a antiguidade da posse. Ressalta-se, ademais, que o laudo pericial, conquanto técnico, limita-se à análise das condições físicas do imóvel, não se prestando, por si só, a elidir a necessidade de produção da prova oral, sobretudo diante da controvérsia acerca da existência de posse prolongada.

Ademais, não houve resistência da parte apelada, que permaneceu inerte no feito, não apresentando contestação, o que reforça a necessidade de se oportunizar a ampla defesa ao autor para a formação do convencimento judicial.

Neste contexto, a ausência da realização da prova testemunhal solicitada, sem decisão fundamentada que justificasse o seu indeferimento, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade da sentença.

Assim, a preliminar merece acolhida, a fim de que seja anulada a sentença e reaberta a instrução processual, com a designação de audiência para a produção da prova testemunhal requerida, bem como para a análise das novas provas documentais apresentadas.

Passando-se à análise do mérito, ainda que de forma subsidiária, verifica-se que a posse narrada pelo apelante, consubstanciada nos elementos constantes dos autos, notadamente pelas imagens de satélite e pelos documentos acostados, indicam a existência de ocupação contínua e pública do imóvel objeto da demanda.

Conforme os registros fotográficos extraídos de imagens de satélite, observa-se que desde o ano de 2.002 há presença de benfeitorias, sede e delimitação física do imóvel, permanecendo a ocupação inalterada até 2.013, com melhorias realizadas a partir de 2.016, quando da aquisição da posse pelo apelante.

Cumpre destacar que a ausência de oposição do titular registral, bem como à revelia da parte citada, corrobora a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Portanto, a produção de prova testemunhal poderá consolidar a demonstração dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

Cabe ainda destacar que ainda que a pretensão inicial tenha sido formulada sob a modalidade de usucapião ordinária, é plenamente admissível, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, a sua conversão para a modalidade de usucapião extraordinária, desde que presentes os requisitos legais.

Consoante dispõe o artigo 1.238 do Código Civil, para a usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com ânimo de dono, pelo prazo de 15 (quinze) anos, independentemente da existência de justo título e boa-fé, requisitos estes exigidos apenas para a modalidade ordinária.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 322, §2o, respalda a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação, privilegiando-se a efetiva solução do mérito.

Assim, não há impedimento para que, diante da prova da posse contínua, pacífica e prolongada — ainda que sem justo título e boa-fé —, se reconheça a possibilidade de análise do pleito sob o prisma da usucapião extraordinária, adequando-se o fundamento jurídico ao quadro fático comprovado, sem que isso implique alteração da causa de pedir ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria, em diversas oportunidades, consolidou o entendimento no sentido de que a inadequação da modalidade de usucapião pleiteada não impede o julgamento de mérito sob outra modalidade, caso preenchidos os requisitos, como se extrai, exemplificativamente, do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade, é possível o reconhecimento na modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo. É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art . 493 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido.” (TJ-MT - AC: 00418943020128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de usucapião de bem imóvel. 1. Usucapião ordinária julgada improcedente pela ausência de justo título hábil a preencher os requisitos da usucapião ordinária, conforme artigo 1 .242 do Código Civil. 2. Transcurso de tempo, no curso da ação, hábil a configurar a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238, do mesmo diploma legal . Caso sub judice onde foi comprovada a posse contínua e inconteste por período superior há 15 anos, independente de justo título e boa-fé. 3. Fungibilidade das modalidades de usucapião. Admissibilidade . Aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil. 4. Reforma da r. sentença para declarar a usucapião do bem imóvel pleiteada . 5. Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de resistência ao pedido pelas partes citadas. 6. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0059106-98.2011.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

No caso concreto, embora ainda pendente de complementação da instrução probatória, já se vislumbra, em juízo preliminar, que as imagens de satélite e os documentos acostados aos autos apontam para a existência de ocupação mansa e contínua do imóvel desde, ao menos, o ano de 2002, com a realização de benfeitorias e a delimitação do espaço, elementos que, se devidamente corroborados pela prova testemunhal, poderão ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
para
anular a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos à origem
para reabertura da instrução processual, com a realização da prova testemunhal requerida e análise da documentação apresentada, admitida a adequação do pedido para o reconhecimento da usucapião extraordinária, caso preenchidos seus requisitos legais.

Prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025